Tribunal: TJDFT
Processo: 0003862-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0003862-32.2008.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Vista às partes para a última manifestação antes do decisão do Relator. Tendo em vista os longos anos de trâmite deste processo e o princípio da cooperação, deverão resumir os interesses ainda pendentes de decisão do Tribunal. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, DF, 14 de outubro de 2020. DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator